Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação (art. 487, III, a, do CPC), impondo à ré o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Insurgência da ré. Descabimento. Pagamento da parcelas vencidas efetuado somente após a

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação (art. 487, III, a, do CPC), impondo à ré o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Insurgência da ré. Descabimento. Pagamento da parcelas vencidas efetuado somente após a propositura da ação. Ré que deu causa ao ajuizamento da ação. Incidência do princípio da causalidade. Ônus sucumbenciais devidos. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000723-24.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CRISTIANE BARBIERI, é apelado BANCO RCI BRASIL S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22818
Apelação Cível no 1000723-24.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Cristiane Barbieri
Apelado: Banco RCI Brasil S.a
Juiz prolator da sentença: Ricardo Hoffmann

Apelação.
Alienação
fiduciária.
Busca
e
apreensão. Sentença que julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da procedência do pedido
formulado na ação (art. 487, III, a, do CPC),
impondo à ré o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios.
Insurgência da ré. Descabimento. Pagamento da
parcelas vencidas efetuado somente após a
propositura da ação. Ré que deu causa ao
ajuizamento da ação. Incidência do princípio da
causalidade.
Ônus
sucumbenciais
devidos.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse movida por Banco RCI
Brasil S/A em face de Cristiane Barbieri, declarou purgada a mora pela ré,
julgando extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação (artigo 487, III, a,
do Código de Processo Civil) e condenando a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
(fls. 94/96).
A ré impugna a sua condenação em custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processuais. Argumenta, para tanto, que não houve reconhecimento da
procedência do pedido com a purgação da mora, mas sim perda do objeto da
ação, já que a parcelas que ensejaram a propositura da demanda foram
devidamente quitadas antes da sua citação. Ressalta que não recebeu a notificação
encaminhada para constituí-la em mora e que o próprio autor, diante do
pagamento, requereu a desistência da ação. Diante disso, requer seja reconhecida a
invalidade da notificação, a perda do objeto da ação, face ao pagamento da
parcela que ensejou a propositura, alterando a r. sentença para condenar o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais (fls. 99/107).

Não houve contrarrazões (certidão de fl. 146).
Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciaria gratuita, a autora efetuou o recolhimento do preparo (fl. 181,
fl. 188, fls. 184 e fl. 191).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, em 30/1/2015, as partes celebraram
contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, do veículo
(Renault Duster Tech 2.0 Automático, 2014, prata, placa FWK 3657), em 48
parcelas, no valor de R$ 1.481,19 cada uma, com vencimento da primeira
prestação em 28/2/2015 e término 30/1/2019 (fl. 6 e fls. 7/10).
A ré deixou de adimplir o pactuado a partir da 33a parcela do
financiamento, com vencimento em 30/10/2017.
Deferida a liminar, em 15/1/2018 (fls. 38/39), a ré, antes da
sua citação, compareceu espontaneamente aos autos apresentando sua defesa.
Afirmou que não houve notificação extrajudicial e que purgou a mora em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acordo encaminhado pelo próprio escritório em 23/1/2018, data posterior ao
ajuizamento da ação (em 12/1/2018), porém anterior à sua citação
(comparecimento espontâneo nos autos, em 1/3/2018). Assim, por entender
desconstituída sua mora, requereu a extinção do processo, sem julgamento de
mérito, com fulcro no artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil.
Sem razão, porém.
Verifica-se que a ré foi regulamente constituído em mora com
a notificação encaminhada ao endereço (Rua do Realengo, no 239, Loteamento
Co. Campinas/SP) declinado no contrato por ela firmado com o banco autor (fls.
7/10).
O encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço
do devedor constante da cédula é suficiente para demonstração da mora, ainda que
não recepcionada por ele no local.
É que credor não pode ser penalizado pelo fato de o devedor
ter repassado informação errada ou não haver atualizado o seu endereço, o que é
de rigor durante a vigência do contrato.
Neste sentido, é tranquila jurisprudência deste E. Tribunal:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão
de veículo automotor. Alegação do réu de ausência
de comprovação da mora, ante a devolução do aviso
de recebimento com a informação de mudança de
endereço. Ônus do devedor de manter seus dados
pessoais atualizados junto ao credor. Carta
registrada com aviso de recebimento encaminhada
ao endereço indicado no contrato e devolvida por
mudança de endereço que se tem por consumada, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despeito da ausência de entrega pessoal. Orientação
nesse sentido do STJ. Decisão de Primeiro Grau,
que deixou de revogar a liminar de busca e
apreensão, confirmada. Agravo de instrumento do
réu desprovido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2257494-38.2019.8.26.0000,
Relator:
Des. Fabio
Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em
23/04/2020) (realces não originais).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Busca e Apreensão
Extinção do processo diante da ausência de
comprovação de mora do devedor
Notificação
extrajudicial remetida ao endereço constante do
contrato Responsabilidade do devedor manter seu
endereço atualizado Processo anulado Apelação
provida. (TJ/SP, Apelação
no
1001645-04.2019.8.26.0123,
Relator: Des.
Sá
Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em
28/8/2019) (realces não originais).
Nesse cenário, entende-se preenchido o pressuposto da
demonstração da mora na espécie, a autorizar a propositura da demanda.
Por outro lado, importa observar que o advogado da ré deu
início às tratativas para pagamento das parcelas vencidas apenas em 19/1/2018
(fls. 64/66). Ou seja, após o ajuizamento da presente ação.
Ademais, não há como reconhecer a purgação da mora, pois
a apelante pagou o valor das três parcelas vencidas (R$ 7.585,00 fl. 67), quando
o saldo devedor apresentado pelo autor era maior.
Nessa conformidade, presentes todos os requisitos legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(inadimplemento e constituição em mora) à época da propositura da demanda, não
há que falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou falta de legitimidade e de interesse processual,
como almeja a ré, ora apelante.
Por conseguinte, tendo a apelante dado causa ao ajuizamento
da ação, e somente no curso dela adimplido apenas as parcelas vencidas, em
observância ao princípio da causalidade, incumbe a ela responder pelo pagamento
das custas, despesas processuais e honorários do patrono do autor, nos moldes
estabelecidos pela r. sentença. Nesse sentido:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo
automotor. Decisão que, reconhecendo a purgação
da
mora,
julgou
improcedente
a
demanda,
condenando a instituição financeira no pagamento
de encargos sucumbenciais. Descabimento. Decisão
em torno da purgação que não equivale ao
reconhecimento da impertinência da pretensão
inicial, antes pelo contrário. Ato do devedor em tal
sentido que envolve reconhecimento do direito do
credor, ao qual se antepõe contudo fato extintivo,
fruto do exercício de direito potestativo voltado à
quitação judicial do débito. Conteúdo da sentença,
que é de mérito, o qual deve se limitar ao
reconhecimento do fato extintivo em questão,
declarando
a
purgação
da
mora,
com
as
consequências jurídicas daí decorrentes. Custas e
honorários advocatícios que devem ser pagos, à luz
da teoria da causalidade, pelo devedor que
reconhece o direito do credor e portanto deu causa
ao processo, apenas evitando desfecho desfavorável
ao se valer de prerrogativa legal excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Adequação do dispositivo da r. sentença, para
constar o julgamento, com resolução de mérito,
declarando a purga da mora. Sentença reformada,
com a imposição ao réu do pagamento dos encargos
sucumbenciais. Busca e apreensão. Restituição do
veículo ao réu frustrada pela precedente alienação
extrajudicial do bem pelo banco, poucos dias após o
cumprimento da liminar. Venda abusiva, promovida
quando ainda pendente discussão sobre os limites
da purgação da mora. Autorização do art. 3o, § 1o,
do Decreto-lei no 911/69 que pressupõe ausência
efetiva de ato de purgação da mora. Réu que acabou
por depositar em juízo a totalidade do saldo devedor
em
aberto,
conforme
petição
inicial,
sem
insurgência do credor. Obrigação do autor de
pagamento, a título compensatório, do valor de
mercado do bem, ante a quitação total do
financiamento, nos termos do art. 3o, § 7o, do
Decreto-lei no 911/69. Cabimento ainda da multa do
art. 3o, § 6o, do mesmo diploma legal. Irrelevância
de
o
julgamento
não
ser
tecnicamente
de
improcedência. Venda do bem a despeito da
purgação da mora que é alcançada sem dúvida pela
ratio legis do citado dispositivo legal. Sentença
confirmada quanto a esses aspectos. Apelação do
autor
provida
apenas
parcialmente. (TJ/SP, Apelação
no
1006375-58.2017.8.26.0566,
Relator: Des.
Fabio
Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em
8/5/2020) (realces não originais).
Alienação fiduciária - Busca e apreensão -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pagamento da dívida efetuado somente após a
propositura da ação - Requerido que deu causa ao
aforamento da lide - Incidência do princípio da
causalidade - Ônus sucumbenciais devidos - Apelo
improvido. (TJ/SP,
Apelação
no
1000248-75.2017.8.26.0220, Relator: Des. Vianna
Cotrim; Órgão Julgador, julgado em 28/3/2020)
(realces não originais).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Devedor que estava inadimplente quando do
ajuizamento da ação. Acordo entre as partes
firmado posteriormente. Condenação do autor ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
Descabimento. Princípio da causalidade. Artigo 85
§ 10 do CPC. Devedor que por custas e honorários
havia de responder. Recurso improvido. (TJ/SP,
Apelação
no
1001628-40.2019.8.26.0002,
Relator: Des. Arantes Theodoro, 36a Câmara de
Direito Privado, julgado em 13/5/2020) (realces não
originais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora